Tribunal: STJ
Processo: 5610699-21.2022.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676497 - GO (2024/0230328-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LUZIANIA
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS CARGOS DA ÁREA DA
SAÚDE SEM O DEVIDO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E/OU
TÍTULOS PELO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AÇÃO
RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. NÃO CONHECIDO O AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo
Município de Luziânia contra o Ministério Público do Estado de
Goiás objetivando desconstituir acórdão da 5a Turma da 1a Câmara Cível
do TJGO, que decidiu pela manutenção da sentença prolatada pelo juiz de
direito na ação civil pública ajuizada em seu desfavor pelo MPGO.
II - No Tribunal
indeferiu-se a petição inicial e extinguiu-
a quo,
se o processo. Esta Corte não do agravo em recurso especial.
III - Nos termos do arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, bem como à luz do princípio da dialeticidade recursal,
compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da
decisão que obstou o recurso especial na origem.
IV - O dever do recorrente de motivar o recurso no ato de
interposição se dá justamente para o fim de possibilitar ao Juízo ad quem,
mediante o cotejo entre as alegações do recurso e a motivação do ato
impugnado, avaliar o acerto do ato ou o defeito típico que enseja o
provimento recursal.
V - Além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato de
irresignação, impõe-se aos agravantes o ônus de impugnar, de forma clara e
específica, todos fundamentos da decisão agravada, conforme determina a
Lei Processual Civil e o princípio da dialeticidade. Significa dizer que as
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia não são
suficientes para o conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 26abd414-1c5f-4094-abaa-80f036420f75

VI - É entendimento pacificado nesta Corte Superior que a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial, sob pena de não conhecimento pela aplicação, por
analogia, da Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. A
propósito: (AgInt no AREsp n. 2.481.411/PR, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2024
,
25/4/2024 AgInt no AREsp n. 2.590.454/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
e
19/8/2024
22/8/2024
AgInt no AREsp n. 1.492.020/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024
VII - O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base nos seguintes fundamentos (fls. 5.331 – 5.332): (i) em relação ao art.
1.022, II, do CPC, incidência da Súmula 284 do STF; e (ii) quanto ao art.
966, V, do CPC, incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
VIII - O agravante impugnou especificamente apenas a
incidência da Súmula n. 284/STF.
IX - Com relação à incidência da Súmula n. 7/STJ, o recorrente
limitou-se a impugnar, de forma genérica, que para apreciação do recurso
especial não seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, ao
argumento de que “a discussão é apenas de direito material, visto que há
evidente violação ao que prevê o inciso V do artigo 699 CPC”.
X - Cabia ao agravante demonstrar de forma pormenorizada e
específica as razões jurídicas pelas quais a análise da suposta lei federal
poderia ser realizada sem a necessidade do reexame fático-probatório dos
autos, o que, reitera-se, não foi feito.
XI - Quanto à incidência da Súmula n. 83/STJ, não houve
impugnação específica do referido fundamento.
XII - Ressalta-se que "a adequada impugnação ao fundamento
do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta
Corte pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido,
ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt no
AREsp n. 2.168.637/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
XIII - Não basta para afastar o referido fundamento "a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra
é a positivação do direito na jurisprudência do STJ, com a indicação clara
de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.685.430/AL, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
24/11/2020
XIV - No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.147.724/RS,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
,
27/3/2023
Documento eletrônico VDA48393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 26abd414-1c5f-4094-abaa-80f036420f75

DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.397.303/SC, relator Ministro
30/3/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/3/2024
6/5/2024
; e, AgInt no AREsp n. 2.199.802/MG, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
15/3/2023
XV - O agravante impugnou especificamente apenas um óbice e,
nos demais pontos, não apresentou argumentos suficientes para demonstrar
que o entendimento esposado na decisão que inadmitiu o recurso especial
merece modificação, limitando-se a impugnar de forma genérica, de rigor a
aplicação da Súmula n. 182/STJ.
XVI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 26abd414-1c5f-4094-abaa-80f036420f75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676497 - GO (2024/0230328-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LUZIANIA
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS CARGOS DA ÁREA DA
SAÚDE SEM O DEVIDO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E/OU
TÍTULOS PELO MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AÇÃO
RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. NÃO CONHECIDO O AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo
Município de Luziânia contra o Ministério Público do Estado de
Goiás objetivando desconstituir acórdão da 5a Turma da 1a Câmara Cível
do TJGO, que decidiu pela manutenção da sentença prolatada pelo juiz de
direito na ação civil pública ajuizada em seu desfavor pelo MPGO.
II - No Tribunal
indeferiu-se a petição inicial e extinguiu-
a quo,
se o processo. Esta Corte não do agravo em recurso especial.
III - Nos termos do arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, bem como à luz do princípio da dialeticidade recursal,
compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da
decisão que obstou o recurso especial na origem.
IV - O dever do recorrente de motivar o recurso no ato de
interposição se dá justamente para o fim de possibilitar ao Juízo ad quem,
mediante o cotejo entre as alegações do recurso e a motivação do ato
impugnado, avaliar o acerto do ato ou o defeito típico que enseja o
provimento recursal.
V - Além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato de
irresignação, impõe-se aos agravantes o ônus de impugnar, de forma clara e
específica, todos fundamentos da decisão agravada, conforme determina a
Lei Processual Civil e o princípio da dialeticidade. Significa dizer que as
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia não são
suficientes para o conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47570660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: c1c9e261-aa7e-46ee-8fbf-2f742d15e84e

VI - É entendimento pacificado nesta Corte Superior que a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial, sob pena de não conhecimento pela aplicação, por
analogia, da Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. A
propósito: (AgInt no AREsp n. 2.481.411/PR, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/4/2024
,
25/4/2024 AgInt no AREsp n. 2.590.454/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
e
19/8/2024
22/8/2024
AgInt no AREsp n. 1.492.020/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024
VII - O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
base nos seguintes fundamentos (fls. 5.331 – 5.332): (i) em relação ao art.
1.022, II, do CPC, incidência da Súmula 284 do STF; e (ii) quanto ao art.
966, V, do CPC, incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
VIII - O agravante impugnou especificamente apenas a
incidência da Súmula n. 284/STF.
IX - Com relação à incidência da Súmula n. 7/STJ, o recorrente
limitou-se a impugnar, de forma genérica, que para apreciação do recurso
especial não seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, ao
argumento de que “a discussão é apenas de direito material, visto que há
evidente violação ao que prevê o inciso V do artigo 699 CPC”.
X - Cabia ao agravante demonstrar de forma pormenorizada e
específica as razões jurídicas pelas quais a análise da suposta lei federal
poderia ser realizada sem a necessidade do reexame fático-probatório dos
autos, o que, reitera-se, não foi feito.
XI - Quanto à incidência da Súmula n. 83/STJ, não houve
impugnação específica do referido fundamento.
XII - Ressalta-se que "a adequada impugnação ao fundamento
do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta
Corte pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido,
ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt no
AREsp n. 2.168.637/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
XIII - Não basta para afastar o referido fundamento "a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra
é a positivação do direito na jurisprudência do STJ, com a indicação clara
de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.685.430/AL, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
24/11/2020
XIV - No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.147.724/RS,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
,
27/3/2023
Documento eletrônico VDA47570660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: c1c9e261-aa7e-46ee-8fbf-2f742d15e84e

DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.397.303/SC, relator Ministro
30/3/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/3/2024
6/5/2024
; e, AgInt no AREsp n. 2.199.802/MG, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
15/3/2023
XV - O agravante impugnou especificamente apenas um óbice e,
nos demais pontos, não apresentou argumentos suficientes para demonstrar
que o entendimento esposado na decisão que inadmitiu o recurso especial
merece modificação, limitando-se a impugnar de forma genérica, de rigor a
aplicação da Súmula n. 182/STJ.
XVI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto pelo Município de Luziânia, com fundamento no art. 105, III, , da
a

CF/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, nos termos assim ementados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS/RELEVANTES. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de ser inadequada e imprópria a
propositura de ação rescisória fora das hipóteses de cabimento elencadas no art. 966 do
CPC, conforme ocorreu na hipótese.
2. Assim, o Agravo Interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver
sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte Agravante não apresentar, ou
argumentar fato convincente e relevante que justifique sua reforma.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Luziânia
contra o Ministério Público do Estado de Goiás objetivando desconstituir acórdão da 5a
Turma da 1a Câmara Cível do TJGO, que decidiu pela manutenção da sentença prolatada
pelo juiz de direito na ação civil pública ajuizada em seu desfavor pelo MPGO.
No Tribunal a quo, indeferiu-se a petição inicial e extinguiu-se o processo.
Esta Corte não do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47570660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: c1c9e261-aa7e-46ee-8fbf-2f742d15e84e

No recurso especial, o Município de Luziânia alega ofensa aos arts. 1.022, II,
e 966, V, ambos do CPC.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 253, parágrafo único, inciso I, do
RISTJ, deixo de conhecer o agravo em recurso especial."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
... houve a impugnação específica a decisão que inadmitiu o recurso especial,
justamente com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ. Por consequência, a impugnação de todas
as matérias de direito, afastam a incidência da Súmula 182 do STJ, devendo o agravo ser
conhecido e o REsp provido. (...)
No caso concreto, está claro que a decisão agravada foi devidamente impugnada, e,
portanto, o Município requer a Vossa Excelência que exerça o juízo de retratação e reforme
a decisão recorrida.

É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
De início, cumpre asseverar que, nos termos do arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como à luz do princípio da dialeticidade recursal,
compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão que
obstou o recurso especial na origem.
Isso porque o dever do recorrente de motivar o recurso no ato de interposição
se dá justamente para o fim de possibilitar ao Juízo ad quem, mediante o cotejo entre as
alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, avaliar o acerto do ato ou o
defeito típico que enseja o provimento recursal.
Documento eletrônico VDA47570660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: c1c9e261-aa7e-46ee-8fbf-2f742d15e84e

Assim, além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato de
irresignação, impõe-se aos agravantes o ônus de impugnar, de forma clara e específica,
todos fundamentos da decisão agravada, conforme determina a Lei Processual Civil e o
princípio da dialeticidade. Significa dizer que as alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia não são suficientes para o conhecimento do agravo em recurso
especial.
Aliado a isso, é entendimento pacificado nesta Corte Superior que a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, sob pena de não
conhecimento pela aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA ORDEM
JURÍDICA. MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO DA
NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO.
CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO
CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, no tocante à tese de nulidade do processo devido à ausência
de intimação do Ministério Público para atuar na causa que tenha como um dos autores
pessoa incapaz, a parte autora apenas alegou referido tema após o julgamento do recurso de
apelação que lhe foi desfavorável, não havendo nenhuma manifestação em momento
anterior.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do Ministério Público,
quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do
julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, bem como que a alegação
tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado desfavorável de mérito, configura a
chamada nulidade de algibeira. Precedentes.
3. Da análise do agravo de fls. 1200/1208 (e-STJ), verifica-se que o agravante não
impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o agravo em recurso
especial não mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do art. 21-E do
RISTJ.
Documento eletrônico VDA47570660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: c1c9e261-aa7e-46ee-8fbf-2f742d15e84e

4. Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de atacar específica e
fundamentadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Inteligência do
art. 932, III, do CPC e Súmula 182/STJ.
5. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial". (AgInt no
AREsp n. 2.201.614/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.481.411/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para
alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela
firmado.
2. Da análise da presente insurgência conclui-se que a parte interessada não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
sobretudo no que tange às Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. Ao contrário do que alega a agravante, a decisão de admissibilidade não é genérica,
pois o Tribunal de origem colacionou decisão do STJ que, em caso semelhante, aplicou o
mesmo entendimento: incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Além do mais, não trouxe precedentes atuais desta Corte que refutassem a
fundamentação apresentada pelo Tribunal Regional, o que é imprescindível quando se
deseja atacar a aplicação da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. Cumpre destacar
que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988.
5. Na sessão de 19.9.2018, no julgamento dos EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, a Corte Especial decidiu, interpretando a Súmula 182/STJ, que ela se aplica
para não conhecer de todo o recurso nas hipóteses em que o recorrente impugna apenas
parte da decisão recorrida, ainda que a parte impugnada seja capítulo autônomo em relação
à parte não impugnada.
6. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão que não admite o
Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nessa decisão.
7. Portanto, não se conhece do Agravo em Recurso Especial que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Inteligência do art.
253, I, do RISTJ e do art. 932, III, do CPC/2015. 8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.590.454/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Documento eletrônico VDA47570660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: c1c9e261-aa7e-46ee-8fbf-2f742d15e84e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA N. 182
/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
II - Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
processamento do recurso, sob pena de não ser conhecido o agravo em recurso especial (art.
932, III, do CPC vigente). Nesse sentido: STJ, EAREsp n. 701.404/SC, relator Ministro
João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de
; AgInt nos EAREsp n. 1.074.493/RS, relatora Ministra Nancy
30/11/2018
Andrighi, Corte Especial, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.505.281/RJ, relator
20/8/2019
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
19/12/2019
1.579.338/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 1o/7/2020; AgRg nos
EAREsp n. 1.642.060/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
;
16/9/2020
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.693.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe de
.
17/11/2020
III - No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em recurso
especial, verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que, em 2o Grau, inadmitira o recurso especial, o que atrai a aplicação do disposto
no art. 932, III, do CPC/2015, bem como do teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça, por analogia.
IV - A mera "alegação de suposta usurpação de competência desta Corte, por si só,
não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos fundamentos de
inadmissibilidade do Recurso Especial" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.098.383/BA, relator
Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do Trf5), Primeira Turma,
DJe de
), já que é firme o entendimento na Corte Superior, no sentido de que
17/8/2022
incumbe à Presidência do Tribunal de origem realizar o juízo de admissibilidade do recurso,
inclusive, em relação aos pressupostos constitucionais e específicos concernentes ao mérito
recursal, sem que isso implique usurpação da competência do STJ. Precedentes.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.492.020/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

Posto isto, entende-se que o presente agravo em recurso especial não
ultrapassa a barreira do conhecimento.
Isso porque se infere que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
com base nos seguintes fundamentos (fls. 5.331 – 5.332): (i) em relação ao art. 1.022, II,
do CPC, incidência da Súmula n. 284 do STF; e (ii) quanto ao art. 966, V, do
CPC, incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47570660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: c1c9e261-aa7e-46ee-8fbf-2f742d15e84e

De leitura às razões recursais do agravo, observa-se que o agravante
impugnou especificamente apenas a incidência da Súmula n. 284/STF.
Com relação a incidência da Súmula n. 7/STJ, o recorrente limitou-se a
impugnar, de forma genérica, que, para apreciação do recurso especial, não seria
necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, ao argumento de que “a discussão é
apenas de direito material, visto que há evidente violação ao que prevê o inciso V do
artigo 699 CPC”.
Contudo, neste ponto, cabia ao agravante demonstrar de forma pormenorizada
e específica as razões jurídicas pelas quais a análise da suposta lei federal poderia ser
realizada sem a necessidade do reexame fático-probatório dos autos, o que, reitera-se,
não foi feito.
Por fim, quanto à incidência da Súmula n. 83/STJ, não houve impugnação
específica do referido fundamento.
Ressalta-se que "a adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração por
meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido
do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt no AREsp
n. 2.168.637/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
Em outras palavras, não basta, para afastar o referido fundamento, "a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito
na jurisprudência do STJ, com a indicação clara de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.685.430
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
24/11/2020
Documento eletrônico VDA47570660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: c1c9e261-aa7e-46ee-8fbf-2f742d15e84e

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.147.724/RS, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
27/3/2023
30/3/2023
AREsp n. 2.397.303/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; e, AgInt no AREsp n. 2.199.802/MG, relatora Ministra
11/3/2024
6/5/2024
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
15/3/2023
Com efeito, considerando que o agravante impugnou especificamente apenas
um óbice e, nos demais pontos, não apresentou argumentos suficientes para demonstrar
que o entendimento esposado na decisão que inadmitiu o recurso especial merece
modificação, limitando-se a impugnar de forma genérica, de rigor a aplicação da Súmula
n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: c1c9e261-aa7e-46ee-8fbf-2f742d15e84e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.676.497 / GO
Número Registro: 2024/0230328-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00317134620098090100 200900317137 317134620098090100 561069921 56106992120228090000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LUZIANIA
ADVOGADO : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LUZIANIA
ADVOGADO : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48337335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: c175ccfc-e730-4605-83b8-6e21f42e0d4b

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: c175ccfc-e730-4605-83b8-6e21f42e0d4b